Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DEVE SER LIMITADA AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Livramento Condicional - requisito subjetivo ou comportamento carcerário. Conforme a Lei no 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional é necessário que o apenado não cometa falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bem como comprove bom comportamento durante a execução da pena, conforme disposições do artigo 83, inciso III e alíneas, do Código Penal.
2. A prática de crimes dolosos (faltas graves) anteriores à progressão para o regime semiaberto não pode desabonar a conduta carcerária do apenado e obstar a concessão do livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, porquanto a progressão de regime também possui como requisito o bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da LEP.
3. Tendo sido o Agravante progredido para o regime semiaberto no curso do cumprimento da pena, é necessário que os autos retornem ao Juízo das Execuções Penais para que o requisito subjetivo seja novamente avaliado, considerando-se tanto a eventual prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, quanto o comportamento carcerário limitado ao período posterior à decisão que considerou como bom o comportamento do Agravante e o progrediu para o regime semiaberto.
4. Dado parcial provimento ao recurso.